Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711967-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: JULIANA MENEZES NORONHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. 1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta matéria não formulada na peça de defesa, sob pena de indevida inovação em sede recursal. 2. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova oral e a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil eram desnecessárias à resolução da lide. 3. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, sendo notória a pertinência subjetiva, se a parte alega o descumprimento do contrato de encomenda de moeda estrangeira e a responsabilidade solidária das rés-fornecedoras. A pretensão é de restituição das quantias. 4. A Resolução n. 3.954/2011 do Bacen foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente, consoante o art. 2o do ato normativo. 5. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, há responsabilidade solidária entre agências de viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio. 6. A responsabilidade solidária da corretora de câmbio se restringe à compra efetuada por meio da empresa que atuou como sua correspondente e com a qual possuía vínculo contratual em vigor na data em que foi realizada a operação. 7. As informações prestadas pelo Banco Central do Brasil demonstram que o vínculo entre a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda vigorou de 02.10.2012 a 22.01.2020, período que compreende a operação realizada pela autora-apelada, que adquiriu moeda estrangeira em 06.12.2019 e 14.01.2020. Por outro lado, a responsabilidade pelo inadimplemento não pode ser atribuída à União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda se a obrigação foi gerada em relação jurídica constituída fora da vigência do respectivo contrato. 8. Apelação da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda conhecida em parte e nessa extensão provida. Apelação da ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, asseverando que não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento de negócio jurídico nulo praticado pelas empresas IEX e J&amp;B. Articula, ainda, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não participou diretamente do negócio narrado na inicial nem auferiu qualquer lucro, fatos estes olvidados pelo r. acórdão combatido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ no 65.986. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41352728): (...) A autora-apelada celebrou contrato de câmbio com a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, promovendo, nos dias 14.01.2020 e 06.12.2019, a transferência das quantias de R$ 3.900,00 (id. 28784166) e R$ 9.000,00 (id. 28784167) para conta bancária de titularidade da J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA (pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa IEX – id. 28784171), mediante o compromisso da primeira ré em promover a entrega dos valores de USD 1,000.00 (id. 28784164) e USD 2,500.00 (id. 28784165), respectivamente em 12.03.2020 e 07.04.2020. É incontroverso que a avença entabulada não foi honrada pela agência de câmbio, assim como restou comprovado que, há época da contratação, a referida agência atuava como correspondente cambial da corretora B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, consoante instrumentos anexados aos autos (id. 28784216, p. 24-57). Aliás, essa informação foi confirmada pelo Banco Central no documento acostado aos autos (id. 28784175), com o seguinte teor: "O vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ16.745.130) com a B&amp;T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020". Nesse contexto, o contrato de prestação de serviço de correspondente celebrado entre a ré B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (id. 28784216, p. 24-39) prevê expressamente a responsabilidade da corretora pelas operações realizadas por meio da correspondente (...).Deveras, a alegação da B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA de que não pode ser responsabilizada por prática ilegal não a desonera de responder perante o consumidor, tendo em vista que, nos termos da resolução supracitada, à contratante cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No caso, como visto, ambos os depósitos foram realizados dentro do período de vigência do contrato de correspondência, sendo, portanto, inafastável a conclusão de que a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA recebeu os valores na qualidade de correspondente cambial da corretora ré B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Logo, possuem responsabilidade solidária em relação aos prejuízos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC e art. 2o da Resolução Bacen n. 3.954/2011). Cumpre ressaltar que não se caracteriza a culpa exclusiva de terceiros, pois, conforme demonstrado, a correspondente cambial atuava por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, não se enquadrando, assim, no conceito de fortuito externo o negócio entabulado com o consumidor. Além disso, não há falar em culpa exclusiva do consumidor, ao qual não pode ser transferidos os riscos do negócio da apelante B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e sua obrigação de fiscalizar a regularidade das operações encetadas pela correspondente cambial contratada. (...)Nessa moldura, reputo hígida a sentença monocrática quanto à responsabilidade da ré B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, não havendo motivos para sua reforma, devendo ser reconhecida a sua responsabilidade solidária pelos atos praticados por sua correspondente cambial. Em relação à apelante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, as informações extraídas do Bacen (id. 28784175) demonstram que seu vínculo com a correspondente IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA se iniciou em 17.02.2020 e foi encerrado em 08.04.2020. Nessa toada, a ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA não pode ser responsabilizada, porquanto sequer coincide os períodos de contratação (06.12.2019 e 14.01.2020) com a atuação das corrés. (...)Cumpre anotar que a análise na oportunidade do AGI 0711736- 07.2020.8.07.0000, sob a relatoria do Des. Eustáquio de Castro (id. 28784301), não importa em preclusão referente à responsabilidade. O Colegiado negou provimento ao recurso apenas para confirmar a tutela de urgência que determinara arresto de valores das contas das empresas rés, de acordo com a análise dos requisitos exigidos pelo art. 300 CPC, o que evidentemente não suplanta a análise da tutela definitiva. Destarte, se o negócio foi firmado fora da data de vigência do contrato da agência correspondente com a corretora UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, revela-se improcedente o pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária dessa corretora. Logo, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ no 65.986. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028